Tribunal: TJDFT
Processo: 0763349-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDOR PÚBLICO DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta que a Lei distrital 5181/2013 incluiu os servidores da especialidade medicina na carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal, impondo a equiparação remuneratória e extensão do direito a GMOV aos vinculados ao Hemocentro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o direito da autora à percepção da GMOV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade para a causa deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, não se exigindo a pertinência subjetiva, bastando a alegação de existência do vínculo jurídico alegado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A Lei Distrital no 318/1992 instituiu, em seu artigo 2o, § 3o, inciso I, a Gratificação de Movimentação para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual “de 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem”.
6. Originariamente endereçada aos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde, a GMOV também foi outorgada aos integrantes da Carreira Médica (Lei 2.585/2000, art. 6o, § 1o, I).
7.Neste contexto, para que possam perceber a GMOV, os integrantes das aludidas carreiras devem, necessariamente, laborar em unidades de saúde situadas em regiões administrativas diversas daquelas em que residem. Esse o único requisito reclamado pela Lei Distrital 318/1992.
8. No presente caso, a autora integra a Carreira de Atividades do Hemocentro, na especialidade Medicina. Tem-se, portanto, que a autora não integra o quadro da carreira de assistência à saúde do Distrito Federal. Constata-se que a autora pertence ao quadro específico do pessoal do Hemocentro, carreira distinta da assistência à saúde do Distrito Federal.
9. Por fim, observa-se que a Lei 5181/2013, que reestruturou a tabela de vencimentos da Carreira Médica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dá outras providências, não estendeu qualquer benefício ao quadro de pessoal do Hemocentro, não merecendo reparos a sentença de improcedência dos pedidos formulados pela autora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a autora recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor corrigido atribuído à causa (art. 55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992 art. 2o, § 3o,alínea I; Lei 5181/2013.